Tribunal: TJDFT
Processo: 0747140-17.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0747140-17.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710) IMPETRANTE: CRISTIANO DE SOUZA BERNARDO IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por CRISTIANO DE SOUZA BERNARDO contra ato atribuído Juízo da VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL que, nos autos do processo no 4000067-24.2022.4.01.3600, determinou a remessa dos autos aos Juízo Suscitado e o recambiamento definitivo do apenado, ora impetrante, para a Comarca de Cuiabá/MT, diante da decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, no conflito de competência no 199259 – 2023/0292149-0, consistente em declarar a competência da execução penal ao local do Juízo de origem, qual seja, 7a Vara Federal Criminal de Cuiabá/MT. Todavia, defende o Impetrante não ter havido o trânsito em julgado da aludida decisão, motivo pelo qual a determinação de remessa dos autos ao Juízo suscitado e o recambiamento definitivo do apenado para àquela comarca judiciária é ilegal. Nesse contexto, discorre sobre os fundamentos do fumus boni iuris e periculum in mora. Ao final, pede o deferimento da liminar para que “suspenda todos os atos ilegais (de transferência do preso) até a emissão do trânsito em julgado do Conflito de Competência n. 199259/DF, resguardando assim, as regras do ordenamento jurídico pátrio e a sua tutela jurisdicional” (52970432 - Pág. 5); no mérito, pugna pela confirmação da medida. É o relatório. Decido. Inicialmente, destaco que “o mandado de segurança é remédio constitucional destinado a sanar ou a evitar ilegalidades que acarretem violação a direito líquido e certo do impetrante. Trata-se, portanto, de ação submetida a um rito especial, cujo objetivo é proteger o indivíduo contra abusos praticados por autoridades públicas ou por agentes particulares no exercício de atribuições delegadas pelo ente público”. (RMS 32.318/SC, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, j. 22/03/2011). Segundo dispõe o art. 5o, inciso LXIX, da Constituição Federal, conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público. Nesse mesmo sentido também é a disposição contida no art. 1o, da Lei no 12.016/2009, em que prevê a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça. Ressalta-se, ainda, que a ação constitucional de mandado de segurança, para ser manejada, precisa ser lastreada em provas pré-constituídas do direito líquido e certo vindicado. Noutras palavras, a via estreita desse remédio constitucional exige a demonstração inequívoca do direito líquido e certo alegado pelo impetrante. Já a possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao ato impugnado é concedida ao Relator pelo art. 7o, III, da lei 12.016/2009, quando houver fundamento relevante e a manutenção do ato acarretar ineficácia da medida, requisitos tais que reputo presentes, ao menos neste juízo inicial. A demanda originária refere-se ao cumprimento da pena de crime federal estabelecida contra o Impetrante pelo Juízo da 7a Vara Federal Criminal de Cuiabá/MT, o qual declinou da competência e determinou a remessa dos autos para o Juízo do Distrito Federal, por ter sido o apenado capturado nesta Circunscrição Judiciária. No entanto, o Juízo suscitante da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal recusou a competência e, diante do conflito negativo de competência instaurado (processo no 199259/DF - 2023/0292149-0 STJ), sobreveio a decisão proferida pelo Ministro Joao Batista Moreira (Desembargador Convocado do TRF1) em que declarou como competente o Juízo suscitado da 7a Vara Federal Criminal de Cuiabá/MT (id. 53053608 - Pág. 80/82). Diante da decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, o Juízo a quo determinou remessa dos autos ao Juízo suscitado e o recambiamento definitivo do preso para àquela comarca judiciária (sequência no 55 dos autos da execução penal no 4000067-24.2022.4.01.3600), sem que, antes, tenha havido o trânsito em julgado da decisão que examinou o conflito de competência. Partindo de uma análise perfunctória, na situação posta, considerando que a matéria versa sobre competência, cuja decisão sobre o conflito está pendente de julgamento do recurso de agravo regimental (id. 53055659 - Pág. 13) e o processo de origem encontra-se em vias de ser remetido à 7a Vara Federal Criminal de Cuiabá/MT, assim como o apenado recambiado, entendo que a não atribuição de efeito suspensivo acarretará em inevitável tumulto processual, mostrando-se, assim, prudente a suspensão da decisão até o julgamento do mérito, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Posto isso, DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao ato judicial impugnado, sobrestando a remessa dos autos executórios ao Juízo 7a Vara Federal Criminal de Cuiabá/MT, assim como o recambiamento do apenado, até o julgamento do mérito deste Mandado de Segurança pelo Colegiado. Notifique-se a autoridade coatora para que, no prazo de 10 (dez) dias, preste as devidas informações (art. 7o, inciso I, da Lei no 12.016/09). Após, vista ao Ministério Público. Publique-se. Intimem-se. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora